Tribunal: TJMT
Processo: 1014281-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014281-63.2020.8.11.0000
RECORRENTE: PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 68200476) interposto por PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 58227595):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE HABILITAR O DÉBITO NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DESPESAS CONDOMINIAIS – NATUREZA EXTRACONCURSAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É cediço que que as verbas de natureza condominial, por se tratarem de créditos extraconcursais, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e, por consequência lógica, às ações de cobrança não são alcançadas pela suspensão do período de blindagem (stay period) deferido pelo Juízo recuperacional”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1014281-63.2020.8.11.0000, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 23/09/2020, p. 25/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 60070492), decidiu-se, in verbis (id 64350951-TJ):
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - VÍCIOS DO ACÓRDÃO – OMISSÃO SUPRIDA – ANÁLISE DA COMPETÊNCIA PARA DIRIMIR QUESTÕES SOBRE ATOS CONSTRITIVOS - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Apesar da omissão quanto à questão suscitada pelo recorrente nas razões dos embargos, certo é que o crédito discutido nos autos, por possuir natureza extraconcursal, poderá ter as questões dirimidas pelo próprio Juízo da execução, sem que ocorra a modificação da competência em favor do Juízo da recuperação judicial”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, manteve a decisão que, no Cumprimento de Sentença, extraído dos autos da Ação de Cobrança de no 23494-94.2014.811.0041, ajuizada pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL, indeferiu o pedido de suspensão da execução.
A Recorrente alega violação aos artigos 6o, 8o, e 47, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não é possível que o Juízo da Execução exclua o crédito dos efeitos da Recuperação Judicial, sob o fundamento de que seria extraconcursal, porquanto tal análise compete exclusivamente ao Juízo Recuperacional.
Recurso tempestivo (id 68390066) e preparado (id 68437459).
Contrarrazões no id 73471970.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, a Quarta Câmara de Direito Privado, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a decisão interlocutória que, no Cumprimento de Sentença, extraído dos autos da Ação de Cobrança no 23494-94.2014.811.0041, ajuizada pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL, indeferiu o pedido de suspensão da execução, sob o fundamento de que o crédito exequendo, por ser de natureza condominial, é extraconcursal, não se submetendo, portanto, aos efeitos da recuperação judicial.
Quanto a este ponto, a partir da provável ofensa aos artigos 6o, 8o, e 47, da Lei n. 11.101/2005, a Recorrente alega que não é possível a exclusão, pelo Juízo da Execução, de crédito, dos efeitos da Recuperação Judicial, ainda que supostamente extraconcursal, porquanto tal análise compete exclusivamente ao Juízo Recuperacional.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022).
2. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal.
3. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído anteriormente ou após o deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes.
4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e determinar que os atos de constrição ao patrimônio da empresa em recuperação judicial devem ser submetidos ao juízo recuperacional”. (EDcl no AgInt no AREsp 1416008/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 24/9/2019, DJe 30/9/2019). (g.n.)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.